Tribunal: STF
Processo: AI 753579
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 




  




As razões recursais trazem questões constitucionais cuja análise implica reexame dos fatos e provas que fundamentaram as conclusões da decisão recorrida, o que é vedado pela Súmula 279 desta Corte. 




A alegação de violação do art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal trata de matéria cuja suposta violação demandaria o exame prévio da legislação infraconstitucional, no caso, do Código de Processo Penal, de modo que se trata de hipótese de ofensa indireta ou reflexa ao texto constitucional. Precedentes. 




Decisão mantida por seus próprios fundamentos. 




Agravo regimental a que se nega provimento.